Tribunal: STF
Processo: RE 1573331
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Mandado de Segurança Coletivo. Execução de título judicial. Associação comercial de caráter genérico. Ilegitimidade ativa. Inaplicabilidade do Tema nº 1.119 do ementário da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas e de cláusulas de estatuto social. Enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou provimento a recurso extraordinário. A agravante buscava a habilitação administrativa de crédito oriundo de título judicial formado em mandado de segurança coletivo pelo qual se garantiu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins.



    2. O pedido da agravante baseia-se na alegação de que, conforme seu estatuto social, sua finalidade é a defesa dos direitos e interesses de categorias empresariais específicas, inclusive judicialmente, o que lhe conferiria legitimidade para representar os associados e aplicar a tese do Tema RG nº 1.119, que dispensa autorização expressa e filiação prévia para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil.



    3. Na decisão agravada, reiterou-se o entendimento de que a tese fixada no Tema RG nº 1.119 não se aplica a associações genéricas, as quais não representam categoria econômica ou profissional específica. Além disso, a alteração da conclusão do Tribunal de origem sobre a ilegitimidade para execução individual da sentença coletiva dependeria da reanálise de fatos e provas, vedada em recurso extraordinário pelos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. O Tribunal de origem também apontou limitação territorial na atuação da associação, não alcançando a recorrente.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada pela qual se afastou a aplicação do Tema RG nº 1.119 à sua hipótese, considerando a sua natureza genérica e a impossibilidade de reexame de fatos e provas em via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    5. Os argumentos apresentados no agravo regimental consistiram na mera reafirmação de que a agravante representa categorias empresariais específicas, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a decisão agravada.



    6. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, no Tema RG nº 1.119, de que é desnecessária autorização expressa ou filiação prévia para cobrança de valores pretéritos em mandado de segurança coletivo, mas ressalvou a inaplicabilidade dessa tese a associações de caráter genérico, que não representam categoria econômica ou profissional específica.



    7. A alteração da conclusão das instâncias ordinárias sobre a ilegitimidade da associação para a execução individual da sentença coletiva demandaria a reanálise de fatos e provas, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



    8. Precedentes do STF reforçam que associações comerciais e industriais, cujos estatutos não delimitam a categoria de filiados, são consideradas genéricas para fins de aplicação do Tema RG nº 1.119, bem como que a limitação territorial de atuação da associação pode afastar a legitimidade para beneficiar associados fora de seu âmbito.



    IV. Dispositivo



    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    Dispositivos relevantes citados: enunciados nº 279, nº 454 e nº 512 da Súmula do STF.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 1.450.917-ED-AgR-ED/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 10/06/2025, p. 13/06/2025; ARE nº 1.388.698-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 17/11/2023; RE nº 1.480.978-AgR/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/07/2024, p. 30/07/2024; RE nº 1.380.620-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 18/10/2023, p. 23/10/2023; ARE nº 1.529.513-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 03/06/2025, p. 17/06/2025.